Tribunal: TJSP
Processo: 1007109-95.2017.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
MONITÓRIA – DUPLICATAS – COMPRA E VENDA DE PNEUS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR AO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – PRETENSÃO DE REFORMA EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – CABIMENTO - A correção monetária visa somente a recomposição da perda inflacionária do valor da moeda sendo devida desde a data do

Ementa:
MONITÓRIA – DUPLICATAS – COMPRA E VENDA DE PNEUS – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EM VALOR INFERIOR AO INDICADO NA PETIÇÃO INICIAL – PRETENSÃO DE REFORMA EM RELAÇÃO AO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS DE MORA – CABIMENTO - A correção monetária visa somente a recomposição da perda inflacionária do valor da moeda sendo devida desde a data do vencimento da dívida - Tratando-se de obrigação positiva e líquida, o não pagamento no vencimento constitui o devedor em mora, independente de notificação ou interpelação judicial - Inteligência do art. 397 do Código Civil. Sentença reformada. Recurso provido.